Tribunal: TJDFT
Processo: 0730925-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVEDOR DE PESQUISA. GOOGLE. DESINDEXAÇÃO DE URLS DE PÁGINAS INDICADAS. CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO E INVERÍDICO. VEICULAÇÃO DE REPORTAGENS DESABONADORAS. DIREITO DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. INTERESSE COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESINDEXAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aferição das condições da ação, segundo entendimento que tem prevalecido no STJ, deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz da narrativa formulada pela parte autora, abstratamente, sem analisar o mérito, admitindo-se em caráter provisório a veracidade dos fatos alegadamente constitutivos do seu direito, não do resultado da demanda (Teoria Da Asserção).
2. A legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. No caso, pertinente a legitimidade passiva da empresa apelada (Google), sob o fundamento de que mantém indexadas páginas eletrônicas com conteúdo reputado impróprio e ilícito, quando se realiza pesquisa pelo nome da parte apelante. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. O interesse de agir se consubstancia tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado, quanto pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência solicitada e a utilidade que o provimento poderá proporcionar à parte autora. Assim, a pretensão autoral preenche os requisitos do interesse de agir, tendo em vista a resistência da ré em remover as URLs pleiteadas e a utilidade da decisão judicial para a autora, em caso de procedência. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR REJEITADA.
4. Tendo o magistrado deduzido as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, conclui-se que as normas do art. 93, inciso IX, da CF e do art. 489, §1o, do CPC restaram observadas, não havendo que se falar em nulidade da sentença ou da decisão que rejeitou os embargos de declaração autorais por deficiência de fundamentação. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA.
5. A Constituição Federal, em seus arts. 5o, IV e XIV, e 220, garante a livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, como formas de satisfação do direito coletivo de informação, indispensável ao regime democrático. Tais direitos, porém, não são absolutos e devem ser exercidos com consciência e responsabilidade, em obediência a outros valores também protegidos pela CF, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.
6. Ressalvadas situações excepcionais, os “provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido (Rcl 5.072/AC)”. (REsp n. 1.771.911/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/4/2021.).
7. A presente ação foi ajuizada apenas contra a Google. A parte autora aduz estar suficientemente provada a falsidade das diversas reportagens veiculadas digitalmente e que noticiam o suposto envolvimento de empresa por ela dirigida com fraudes licitatórias, atos de tráfico de influência no âmbito do Governo Federal e transações financeiras ilícitas, as quais pretende ser desindexadas dos resultados obtidos pela pesquisa do nome da demandante na plataforma de buscas demandada.
8. As reportagens tratavam de fatos relevantes, tanto por versar sobre irregularidades que teriam sido cometidas contra o patrimônio público, quanto por envolver pessoas com evidente e relevante exposição pública, além disso, as suspeitas de fato existiram. A análise sobre o conteúdo das informações, se são verídicos ou não, deveria ser direcionada aos portais eletrônicos de notícias que efetivamente veicularam as reportagens.
8.1. Não se verifica, a partir da leitura dos artigos jornalísticos que se tenha proferido insulto ou utilizado termos degradantes ou vexatórios. Ou seja, não se percebe algo que, a princípio, pudesse ultrapassar o intento noticioso e ultrajar, por si só, a imagem da parte autora.
9. No caso, há a preponderância do interesse público sobre o privado e do direito constitucional à informação em contraponto ao da privacidade. Por se caracterizarem como informações de natureza pública, de interesse coletivo, sua indexação ao resultado de buscas pela empresa apelada não pode ser considerada ilícita.
10. Inexistente ato ilícito ou irregularidade da conduta do provedor de pesquisa demandado, encontrando-se a indexação das reportagens listadas dentro dos limites da liberdade de informação e expressão, não há falar em violação a direitos da personalidade e no dever de reparação civil de danos pela empresa recorrida.
11. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.